Tribunal: TCU
Processo: 010.102/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação com vistas à adoção de providências quanto ao recálculo de benefícios de aposentadoria apreciados pela legalidade há mais de 5 anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de irregularidades concernentes a erros no cálculo automático dos benefícios de aposentadoria com base na média das maiores remunerações, a exemplo de valores incorretos ou inexistência de dados nos registros que compõem a base de contribuições do servidor aposentado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. esclarecer ao Superintendente de Administração e Finanças da Agência Nacional de Transportes Aquaviários que os atos de alteração de aposentadoria, referentes aos servidores inativos Jorge Cesar Pinto (CPF XXX.327.577-XX), Ana Maria Pinto Canellas (CPF XXX.212.772-XX) e Gilma Veiga (CPF XXX.312.617-XX), contemplando ajustes no cálculo dos proventos dos referidos interessados, devem ser encaminhados ao TCU pelo sistema e-Pessoal - sucessor do sistema Sisac -, conforme determinado na IN-TCU 78/2018, art. 2o, § 1°, item "i"; 9.3. estabelecer, como referência, os seguintes entendimentos, de modo a sistematizar e facilitar o trato do tema para a unidade jurisdicionada e para o universo de jurisdicionados, com fundamento no art. 16, inciso V, do RITCU, em vista de tratar-se de questão de especial relevância da Administração Pública: 9.3.1. no exercício da competência constitucional prevista no art. 71, inciso III, da CF/88, o TCU tem o prazo de cinco anos para rever de ofício um ato de pessoal: 9.3.1.1. apreciado pela legalidade pelo Tribunal, sendo esse prazo contado a partir da data de seu registro, caso verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé ou de violação a preceito constitucional; 9.3.1.2. que recebeu a chancela do registro tácito, sendo esse prazo contado a partir da data em que ocorrer o referido registro, caso verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé ou de violação a preceito constitucional; 9.3.2. verificada ilegalidade em prestação de trato sucessivo que não desconstitua o fundo de direito, o TCU terá o poder-dever previsto no art. 71, inciso IX, da CF/88 para, a qualquer tempo, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sendo irrelevante se o ato foi registrado há mais de cinco anos, operando, nesse caso, a favor do beneficiário, a prescrição quinquenal quanto às parcelas de trato sucessivo já percebidas, prevista na Resolução-TCU 344/2022; 9.3.3. prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato que concedeu o benefício, o direito do beneficiário de pleitear alteração no fundo de direito que lhe favoreça; já a prescrição de trato sucessivo renova-se a cada novo pagamento, de modo que somente os pagamentos realizados nos últimos cinco anos poderão ser alcançados; 9.3.4. o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos - contados da data em que foram praticados ou, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, da data do primeiro pagamento -, salvo comprovada má-fé, bem como em caso de inconstitucionalidade, conforme jurisprudência federal dominante. No caso de prestações de trato sucessivo que não desconstituam o fundo de direito, assiste à Administração o direito de rever o ato a qualquer tempo, mas operando nesse caso, em favor do beneficiário, a prescrição quinquenal das prestações vencidas; 9.3.5. quando a Administração exercer seu poder de autotutela ou atender a uma determinação do Tribunal - seja no caso de anulação do direito ou de correção de parcelas de trato sucessivo -, o procedimento deverá ser precedido de regular processo administrativo, devendo ser concedidos ampla defesa e contraditório àquele que vier a ser alcançado pela decisão; 9.3.6. quando a Administração estiver diante da necessidade de anulação de um ato já registrado pelo TCU ou que tenha recebido a chancela do registro tácito, cabe ao órgão interessado solicitar ao TCU que proceda à revisão de ofício do respectivo registro; 9.4. informar a Agência Nacional de Transportes Aquaviários do presente acórdão; 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.